Tribunal: STJ
Processo: 0752165-08.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997567 - DF(2025/0272259-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RICARDO ALVES DA CONCEICAO
EMBARGANTE
: MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES
ADVOGADOS
: ROBERTO SARDINHA JUNIOR - RJ066540
MARIA VICTORIA LIPS LILIENWALD - RJ245917
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADEMARIS MARIA ANDRADE MACIEL - DF15460
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE .
NÃO
VERIFICADOS.
CONTRATO
BANCÁRIO.
TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
FOMENTO
DE
ATIVIDADE
EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E

7/STJ.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b8c7a24f-78b0-4849-b37a-f1cb3a314e04

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997567 - DF(2025/0272259-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RICARDO ALVES DA CONCEICAO
EMBARGANTE
: MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES
ADVOGADOS
: ROBERTO SARDINHA JUNIOR - RJ066540
MARIA VICTORIA LIPS LILIENWALD - RJ245917
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADEMARIS MARIA ANDRADE MACIEL - DF015460
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE .
NÃO
VERIFICADOS.
CONTRATO
BANCÁRIO.
TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
FOMENTO
DE
ATIVIDADE
EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E

7/STJ.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por RICARDO ALVES DA
CONCEIÇÃO e MARIA DAS GRAÇAS SOUZA ALVES ao acórdão assim proferido:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ARTIGOS
489
E
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
FOMENTO
DE
ATIVIDADE
EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E
DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
Documento eletrônico VDA56004112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: a4a4da4e-6536-430a-8bc6-70dfa49ac991

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido
examina as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que de
forma contrária à pretensão da parte.
2. O
do Código de Processo Civil confere ao julgador a prerrogativa
art. 370
de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Logo, o
indeferimento da prova postulada, por si só, não implica cerceamento de
defesa.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos
contratos firmados para o fomento de atividade empresarial.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto ao cerceamento de
defesa, à inexistência de relação consumerista, afastando a teoria finalista
mitigada, e à validade do título executivo encontra óbice nas Súmulas nos 5
e 7 do STJ, por demandar reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais.
5. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige o devido cotejo analítico entre os julgados,
demonstrando a similitude fática e a divergência de teses jurídicas, o que
não ocorreu na espécie.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido." (e-STJ fl. 677)

Nas razões dos presentes aclaratórios, os embargantes sustentam haver
omissão, contradição e obscuridade no acórdão.
Aduzem que
"não foi analisado elemento central expressamente suscitado
pelos recorrentes: o embargado se amolda ao conceito de fornecedor,
conforme artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor; (b) os embargantes
devem ser qualificados como consumidores, nos termos do artigo 2o do CDC,
pela aplicação da Teoria Finalista Mitigada, uma vez verificada sua
vulnerabilidade diante do caso em tela; e (c) é reconhecida a relação de
consumo nos negócios jurídicos celebrados entre instituições financeiras e
seus clientes, conforme
e posicionamento do e. STF nos
Súmula 297/STJ
autos da ADI n° 2.591, não restam dúvidas que a incidência do Código de
Defesa do Consumidor sobre a controvérsia era questão indispensável à
correta solução da lida, cuja ausência de enfrentamento compromete a
fundamentação do julgado e impõe o acolhimento dos presentes embargos
para suprimento da omissão apontada." (e-STJ fls.
)
693/694

Sustentam haver omissão quanto à imprescindibilidade de prova pericial
contábil, contradição em razão de o acórdão reconhecer a novação da obrigação
dispensado a juntada dos instrumentos anteriores.
Pleiteiam o pronunciamento expresso acerca da interpretação e aplicação
dos seguintes dispositivos:
"a. Arts. 489, §1o, IV, 1.022, I e II, 370, 373, §1o, 783 e 784 do
Código de Processo Civil;
b. Arts. 2o, 3o, §2o, e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
c.
da
".
Art. 28
Lei no 10.931/2004
Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e
o prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.
Foi apresentada impugnação (e-STJ fls.
).
701/708
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA56004112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: a4a4da4e-6536-430a-8bc6-70dfa49ac991

Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Em relação à matéria devolvida à apreciação desta Corte com a interposição
dos recursos especiais, a controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e
adequada fundamentação, concluindo-se pela não incidência do CDC, rechaçando-se
a tese de cerceamento de defesa, bem como pela impossibilidade da análise fática
probatória da suposta ausência dos requisitos de validade, certeza e exigibilidade do
título executado.
Consignou-se no referido julgado que "a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido que não se aplicam as disposições do
Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados para o fomento de
de modo que o mero fato de a empresa ser de menor porte
atividade empresarial,
com relação ao banco, como é usual, aliás, não é elemento suficiente para incidência
da teoria finalista mitigada, sob pena de banalização dos institutos consumeristas. "
(e-STJ, fl. 684, grifou-se).
Ainda, quanto à suficiência da prova documental a amparar o processo
executivo referente à renegociação da dívida, consignou-se que "modificar a conclusão
das instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise da necessidade ou não de se
produzir outras provas, além daquelas já existentes no processo, demandaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, haja vista o óbice da
" (e-STJ, fl. 683).
Súmula no 7/STJ.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Além disso, a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado, há
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre
na hipótese.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
JÁ
EXAMINADOS
NO
ARESTO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE, ANTE OS LIMITES IMPOSTOS
PELO
INCS. I E II, DO CPC. REJEIÇÃO.
ART. 535,
1. Os embargos de declaração não se apresentam viáveis ao rejulgamento
da matéria posta nos autos, porquanto suas finalidades se limitam a
permitir a complementação da decisão, quando constatado quadro de
omissão a respeito de ponto fundamental da lide, ou o esclarecimento de
contradição entre as proposições constitutivas do julgado, bem assim de
obscuridade verificada ao longo das razões desenvolvidas pelo Juízo.
2. Tem-se, desse modo, que a rediscussão de matérias já examinadas e
decididas transborda os rígidos limites de cabimento dos aclaratórios, os
quais se encontram previstos no
incs. I e II, do CPC.
art. 535,
3. Registre-se, ainda, que: 'A contradição que rende ensejo à oposição de
embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua
compreensão.' (EDcl no AgRg no REsp n.o
Rel. Min. HAMILTON
571.895/SP,
CARVALHIDO, DJ
.
25/10/2004)
Documento eletrônico VDA56004112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: a4a4da4e-6536-430a-8bc6-70dfa49ac991

4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
REsp 1.138.970/PE,
TURMA, julgado em
DJe
.
6/9/2011,
22/2/2012)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO CPC.
ART. 535
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já
devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição,
omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no
do CPC.
art. 535,
2. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as
proposições da própria decisão, não aquela supostamente verificada entre
seus fundamentos e as alegações da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa prevista no
parágrafo único, do Código de Processo Civil."
art. 538,
(EDcl no AgRg no Ag
Rel. Ministro LUIS FELIPE S
1.413.479/RS,
ALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
8/11/2011,
14/11/2011)

Dessa maneira, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: a4a4da4e-6536-430a-8bc6-70dfa49ac991

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.997.567 / DF
Número Registro: 2025/0272259-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07521650820238070001 7521650820238070001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO ALVES DA CONCEICAO
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES
ADVOGADOS : ROBERTO SARDINHA JUNIOR - RJ066540
MARIA VICTORIA LIPS LILIENWALD - RJ245917
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ADEMARIS MARIA ANDRADE MACIEL - DF15460
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56865271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:10
Código de Controle do Documento: f0135044-8690-4b69-8e22-703c0e7f159f

EMBARGANTE : RICARDO ALVES DA CONCEICAO
EMBARGANTE : MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES
ADVOGADOS
: ROBERTO SARDINHA JUNIOR - RJ066540
MARIA VICTORIA LIPS LILIENWALD - RJ245917
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADEMARIS MARIA ANDRADE MACIEL - DF15460
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:10
Código de Controle do Documento: f0135044-8690-4b69-8e22-703c0e7f159f